Tribunal: STF
Processo: ARE 1503634
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DE VANTAGEM PESSOAL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NECESSIDADE DE REFORMA. ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE ADQUIRIDA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1977. VANTAGEM PESSOAL. ARTIGO 32, §2º, DA LEI MUNICIPAL N° 342/2002. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO E REDUÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.



    1. No caso em análise, o autor foi admitido no serviço público municipal em 1977, possuindo, portanto, estabilidade, amparado no art. 19 do ADCT, não havendo o que se falar em impossibilidade de recebimento de vantagem em razão de o servidor não ter sido aprovado em concurso público. Sentença reformada.



    2. Servidor que ganhava vantagem pessoal em 2002 tendo como referência 100 horas aulas, representando 90% dos seus vencimentos, todavia, em 2007 teve um reajuste de carga horária para 225 horas-aulas, com a diminuição de sua vantagem pessoal para 45.32%. Impossibilidade. Precedente do STF.



    3. Lei Municipal n° 342/2002 que assegura a irredutibilidade da remuneração dos profissionais do magistério por meio da parcela denominada “vantagem pessoal”.



    4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19, §1º, do ADCT; e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em análise, o autor foi admitido no serviço público municipal em 1977, tendo 38 anos e 8 meses de tempo de serviço, possuindo, portanto, estabilidade, amparado no art. 19 do ADCT, não havendo o que se falar em impossibilidade de recebimento de vantagem em razão de o servidor não ter sido aprovado em concurso público, motivo pelo qual entendo que merece reforma a sentença recorrida.



    Sobre o direito ao recebimento da vantagem pessoal pretendida, importa transcrever a redação do §2° do artigo 32 da Lei n° 342/2002, senão vejamos:



    “Art. 32. § 2° Se a nova remuneração decorrente do provimento no Plano de Carreira for inferior a remuneração até então percebida pelo profissional do magistério, ser-lhe-á I assegurada a diferença, como vantagem pessoal, sobre a qual incidirão os reajustes futuros.” 



    Da leitura da Lei n° 342/2002, o que se observa é que a legislação municipal de Paragominas pretende assegurar a irredutibilidade da remuneração dos profissionais do magistério por meio da parcela denominada “vantagem pessoal”. 



    Ocorre que, na presente hipótese, o servidor ganhava vantagem pessoal em 2002 tendo como referência 100 horas aulas, representando 90% dos seus vencimentos, conforme contracheque juntado. Todavia, em 2007 teve um reajuste de carga horária, tendo o servidor sido surpreendido com a diminuição de sua vantagem pessoal para o valor de 45.32%, mesmo com o aumento para 225 horas aulas. 



    A propósito, o inciso VI do art. 7º da Carta Magna preconiza a irredutibilidade salarial e, inclusive, faz-se válido destacar o seguinte precedente do C. STF, em situação análoga a dos autos:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Servidor público. Odontologistas da rede pública. Aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. Desrespeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 



    1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 



    2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 



    3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 



    4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 



    5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 



    6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas. (STF - ARE: 660010 PR, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 30/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/02/2015)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente